Tribunal: TJSP
Processo: 2215531-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – Obrigação de fazer, consubstanciada na transferência do veículo ao agravado, cumprida a destempo – RECURSO DESPROVIDO.